Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0712850-44.2021.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAN ALCANTARA DOS SANTOS IMPETRANTE: WILLIAN ALCANTARA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAN ALCANTARA DOS SANTOS em seu próprio favor, objetivando a antecipação da progressão ao regime aberto com a concessão de prisão domiciliar. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante alega atender os requisitos subjetivos para a progressão de regime e, embora não cumprido o requisito objetivo, sustenta o cabimento da medida diante da situação de crise desencadeada pela Covid. Aponta a decisão proferida nos autos do processo n.o 0401846-72.2020.8.07.0015, Pedido de Providências, no qual foi autorizada a análise do pedido de progressão antecipada da pena, como medida amenizadora dos efeitos das restrições de atividades decorrentes da Covid-19, para os presos que tenham previsão de alcance do requisito até a data de 30/06/2021. Ao afirmar que alcançaria a data para a obtenção da Progressão de Regime no dia 13/07/2021, insurge-se contra a decisão que indeferiu a progressão para o regime aberto com prisão domiciliar. Nesse encalço, relata que requereu prisão domiciliar, tendo o d. Juízo a quo indeferido o pedido, razão pela qual interpôs agravo em execução, o qual até a presente data não foi apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, circunstância essa que afirma lhe causar constrangimento ilegal. Assim, por entender estar configurado o constrangimento ilegal, requer, liminarmente, e no mérito, seja concedida a ordem para reformar a decisão a fim de que lhe seja concedida a progressão ao regime aberto com prisão domiciliar. É a síntese do necessário. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Compete ao juízo da execução decidir sobre a autorização para a progressão de regime do apenado e, como é sabido, o recurso utilizado na impugnação de toda e qualquer decisão proferida pelo juiz da Vara de Execuções Penais é o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei no 7.210/97 – LEP. Logo, da decisão proferida por ocasião do pedido de progressão de regime requerido pelo ora Paciente, cabe o recurso de Agravo em Execução Penal. Ocorre que o Impetrante alega constrangimento ilegal com fundamento em suposta delonga no exame do Agravo em Execução interposto perante o Juízo da Vara de Execuções Penais contra a decisão que indeferiu a prisão domiciliar. No entanto, em consulta ao SEEU, verifica-se que o Agravo em Execução segue regular trâmite, tendo inclusive sido concluso ao julgador, consoante movimentação no 251. Não bastasse isso, veja-se que o pedido no presente writ não é formulado para que o referido agravo seja examinado pelo juízo da execução, pois pretende o Impetrante que, por via processual inadequada e mediante supressão de instância, seja deferida a progressão ao regime aberto. Sob outro prisma, não se verifica in casu manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, pois, além do regular trâmite do recurso adequado ao pleito do Paciente, sequer se verifica a plausibilidade do pedido tendo em vista o manifesto não atendimento oportuno do requisito objetivo da progressão de regime vindicada, consoante manifestação do Ministério Público que se opôs ao pedido de progressão e ressalvou a possibilidade de renovação do pedido de prisão domiciliar no caso de modificação das circunstâncias fáticas (ID 25285179). Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado posicionamento em não admitir a utilização do remédio constitucional de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordem da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Dessa forma, não pode o recurso de agravo em execução ser substituído por habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que, no presente caso, conforme já assinalado acima, não se verifica. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 1. Inadmite-se o remédio constitucional impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que mantém a suspensão dos benefícios externos ao custodiado em regime semiaberto, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, especialmente se a Defesa interpôs recurso em agravo insurgindo-se contra a questão. 2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando constatada, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso em exame. 3. No contexto de pandemia da COVID-19, verifica-se que as decisões tomadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais não se reveste de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ao contrário, buscam manter a ordem e a segurança dos presídios, sem descurar dos direitos inerentes aos cidadãos encarcerados, e estão alicerçadas em informações de grupo especialmente criado para gerenciar a crise que se instaurou com a proliferação da doença, razão pela qual a concessão de ofício da ordem de habeas corpus se mostra inviável. 4. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão 1256536, 07004690420208079000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020.) “HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA VIABILIZAR O TRABALHO E O ESTUDO EXTRAMUROS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Pedidos formulados sobre trabalho externo, direito de visitas e relacionados a autorização para estudos de pessoa que cumpre pena em estabelecimento prisional do DF, todos suspensos, segundo o alegado, em razão da Pandemia Covid-19. 2. Trata-se de paciente com 31 anos de idade, sem comorbidades, que cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, dos quais já foram executados cerca de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e de trânsito (id 18901453). 3. Não é o Habeas Corpus a ação adequada para a discussão de direitos desta ordem, que tem implicações inevitáveis sobre a conveniência ou não de voltarem a ser deferidos em situação especial de Pandemia. 4. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão 1280684, 07332493120208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020.) Portanto, consoante consignado alhures, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito, como na hipótese em análise, bem como a questão levantada diz respeito à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que desafia recurso próprio, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator